Tribunal: TJDFT
Processo: 0718798-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA CONFISSÃO. FORÇA. PROBANTE. TESTEMUNHO. VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 157 do Código Pena, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se na forma majorada quando praticado com uso de arma branca (faca).
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
3. A autoria é comprovável pela soma de todos os elementos presentes nos autos quando afasta a dúvida razoável acerca do emprego de faca no delito.
4. A coerência na palavra da vítima, conjugada aos demais elementos do acervo probatório, notadamente pela consistência dos depoimentos, notadamente o sob o crivo do contraditório, garante a majorante do emprego da arma branca.
5. Recurso conhecido improvido.